Tribunal: CARF
Processo: 12466.720739/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720739/2014-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.520 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
DSV UTI AIR & SEA AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/09/2012
MULTA
REGULAMENTAR.
SISCOMEX
CARGA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DA CARGA. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
POSSIBILIDADE.
A prestação de informação a destempo sobre a carga transportada no Siscomex
Carga configura a infração regulamentar definida na alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei
10.833/2003, sancionada com a multa regulamentar fixada no referido preceito
legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/09/2012
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
1. O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o descumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informação
ou entrega de documentos à administração aduaneira, uma vez que tal fato
configura a própria infração.
2. A multa por atraso na prestação de informação, no Siscomex, sobre dados de
embarque de mercadoria exportada não é passível de denúncia espontânea,
porque o fato infringente consiste na própria denúncia da infração (Súmula no
126, CARF).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas em relação à denúncia espontânea, e, no mérito, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720739/2014-57
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.520 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720739/2014-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em razão do descumprimento da obrigação de
prestar informações sobre cargas e escalas de navios, de forma intempestiva, conforme previsão
disposta no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no37/1966, bem como disposição do
artigo 45, da IN RFB no 800/2007.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão da DRJ:
Relatório
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao
auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que de fato as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.
A Quarta Turma da DRJ/RJO proferiu acórdão no 12-094.781, em 21 de dezembro
de 2017 (e-fls.88/92), que deixou de acolher a impugnação, e manteve o crédito tributário, visto
que não é cabível a ocorrência de denúncia espontânea, nos termos do artigo 138, do Código
Tributário Nacional, bem como não se sustentam as arguições de inconstitucionalidade ou
ilegalidade, que não estão afetas ao julgador administrativo. Além disso, afirma que não há que
se falar em ausência de tipicidade e motivação ou ilegitimidade passiva, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos,
conforme dispõe o artigo 22, da IN RFB 800/2007.
A recorrente foi notificada em 25 de maio de 2018, através do Domicílio
Tributário Eletrônico (e-fls. 98), e interpôs Recurso Voluntário em 18 de junho de 2018 (e-fls.
103/199), no qual reitera os argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.520 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720739/2014-57

Voto
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Além disso atende aos requisitos previstos no artigo 23-B, apto, portanto, ao
julgamento pelas Turmas Extraordinárias.
A controvérsia diz respeito à aplicabilidade da multa regulamentar prevista no
artigo 107, inciso IV, alínea “e’, do Decreto-lei 37/1966, bem como artigo 22, da IN RFB no
800/2007, que diz respeito à obrigatoriedade de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
O prazo, para tanto, é de 48 horas, conforme dispõe o artigo 22, inciso II, alínea
“d”, da IN RFB 800/2007.
No caso em comento, a atracação da embarcação NYK JOANNA que transportou
a carga até o Porto de Vitória ocorreu às 12:48 do dia 26/09/2012, o Conhecimento House
121205183299100 foi informado na desconsolidação em 24/09/2012, às 17:28, portanto, fora do
prazo.
O recorrente sustenta sua defesa em dois grandes pilares argumentativos – e,
importante destacar, os mesmos utilizados em sede de manifestação de inconformidade e recurso
voluntário: a ocorrência de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102, parágrafo 2o, do
Decreto-lei 37/1966, tendo em vista a alteração ocorrida em 2010 que incluiu as penalidades
administrativas no instituto, bem como a inconstitucionalidade da multa em razão da afronta ao
princípio da proporcionalidade.
Em que pese os esforços envidados pelo recorrente, não há que se falar aqui em
denúncia espontânea, considerando que tal alteração normativa não se aplica aos casos em que
há prazo certo, justamente por não haver objeto para denunciação.
Nesse sentido, entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdãos 9303-
007.831, 9303-005.870, 9303-006.493) conforme se demonstra nas razões esposadas pelo ex-
conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no Acórdão 9303-003.555:
O instituto da denúncia espontânea está para o Direito Tributário assim como o
arrependimento eficaz e a desistência voluntária estão para o Direito Penal. Esses
institutos são como uma ponte de ouro, como diriam os penalistas, para aqueles que se
encontram à margem da lei, a esses é oferecida uma oportunidade de regressar ao
caminho da lei, uma ponte de ouro para a legalidade. Por essa ponte só podem passar
aqueles que, voluntariamente, desistem de consumar o ato ilícito, ou, se já o
praticaram, evitam-lhe o resultado.
Nos delitos unissubsistentes não se admite desistência voluntária, uma vez que,
praticado o primeiro ato, já se encerra a execução, tornando impossível a sua cisão. Já
os crimes de mera conduta e os formais "não comportam arrependimento eficaz, uma
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.520 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720739/2014-57

vez que, encerrada a execução, o crime já está consumado, não havendo resultado
naturalístico a ser evitado".
No direito tributário, a ponte de ouro é a denúncia espontânea que nada mais é do que o
reconhecimento voluntário do ilícito, e a reparação do dano ao bem jurídico violado, o
que não veio a ocorrer no caso em exame.
Todavia, assim como no Direito Penal, no Tributário algumas infrações não são
suscetíveis de denúncia espontânea. São aquelas em que a mera conduta, por si só,
já configura o ilícito, o qual, uma vez ocorrido, não há possibilidade jurídica, ou
até mesmo física, de se evitar o resultado.
O exemplo mais característico desse tipo de infração, é, justamente, a
referente ao atraso no cumprimento de obrigação acessória, pois, no exato
momento em que se exauriu o prazo legal sem que a obrigação tenha sido
adimplida, a infração está configurada e o atraso não poderá ser reparado.
Em outras palavras, atendo-se às normas do Direito Tributário, o dano relativo ao
descumprimento de obrigação principal pode ser reparado, pagando-se o tributo e os
consectários legais. Todavia, se se tratar de infrações referentes a obrigações
acessórias autônomas, a ser prestada em determinado prazo, o dano não pode ser
sanado, posto que o núcleo do bem jurídico protegido, uma vez violado, não tem
como ser restabelecido. Assim, por exemplo, se a obrigação era apresentar
declaração até determinada data, e se esta não foi apresentada no prazo determinado,
não há como cumprir a obrigação acessória tempestivamente, salvo se se voltar no
tempo, ainda não possível com a tecnologia disponível hoje.
No caso dos autos, a obrigação acessória autônoma, descumprida pelo
transportador ou seus representantes, consistia no dever de o sujeito passivo
informar os dados de embarque de mercadorias no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Note-se que, uma vez exaurido o prazo
para se prestar as informações sem que elas tenham sido prestadas ao órgão
competente, a infração restou configurada, não havendo mais possibilidade de se
evitar o resultado.
Note-se que, se a sanção fosse destinada, apenas e tão somente, a punir o não
cumprimento da obrigação acessória, poder-se-ia admitir que, o adimplemento a
destempo, desde que espontâneo, poderia ser beneficiado com a norma excludente
da penalidade.
Entretanto, se a sanção é destinada a coibir o atraso no cumprimento da
obrigação, uma vez ocorrida a mora, não há que se falar em denúncia espontânea.
Essa questão da denúncia espontânea envolvendo descumprimento de obrigação
acessória encontrava-se apascentada, tanto no Judiciário quanto no âmbito
administrativo, tendo sido, inclusive, objeto de Súmula no CARF, mais precisamente, a
de no49,cujo enunciado transcreve-se a seguir:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Todavia, com a edição da Lei no 12.350/2010, cujo art. 405 deu nova redação ao art.
102 do Decreto-Lei no 37/1966, a questão foi reaberta e gerou celeuma na
jurisprudência e na doutrina, mas, a meu sentir, não há razão alguma para se
modificar o entendimento anteriormente firmado, pois, pela razões expostas linhas
acima, a novel legislação não alcança a infração objeto destes autos. Neste sentido,
impecável a decisão da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção,
Acórdão 3102-00.988, cujo voto condutor foi da lavra do insigne Conselheiro José
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.520 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720739/2014-57

Fernandes do Nascimento, que, com as merecidas loas, peço licença para aqui
transcrever o entendimento lá adotado, como arrimo deste voto.(...)
Não só já consolidada jurisprudência na Câmara Superior deste Tribunal, destaco
também a Súmula 126, do CARF:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013;
3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de
23/03/2017.
Portanto, vê-se que, o primeiro pilar argumentativo de defesa apresentado pelo
recorrente não se aplica ao presente caso, como já elucidado acima, considerando que o instituto
da denúncia espontânea não é cabível para as penalidades oriundas de descumprimento de
deveres instrumentais, de forma intempestiva, pelos prazos fixados pela Secretaria da Receita.
Federal.
Quanto aos argumentos suscitados sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade da
multa aplicada, destaco a Súmula no 02, do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Ante o exposto, conheço parcialmente o presente recurso, no que diz respeito à
incompetência para julgamento de argumentos de inconstitucionalidade, e no mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.520 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720739/2014-57

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital